Tribunal: TJES
Processo: 5026220-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026220-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIS BAPTISTA DE CARVALHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 18/02/2022 FIRMOU ACORDO JUNTO À EDP PARA PAGAR SUAS CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/22 (R$1.269,48) E FEVEREIRO/22 (R$1.332,40), ASSUMINDO O COMPROMISSO DE PAGAR R$2.645,53 A SER PAGO EM 1 PARCELA DE R$793,68 E CINCO PARCELAS DE R$370,37, COM VENCIMENTO CONJUNTO ÀS CONTAS DE MARÇO/22 ATÉ JULHO/22. PORÉM, MESMO PAGANDO AS CONTAS EM DIA TEVE SEU NOME INSCRITO NO CARTÓRIO DE PROTESTO PELA RÉ. O PROTESTO REALIZADO FOI EM RAZÃO DA FATURA DE FEVEREIRO (R$1.332,40). MESMO SEM CONSTAR QUAISQUER DÍVIDAS NO SISTEMA DA REQUERIDA, O NOME DO DEMANDANTE FOI NEGATIVADO E PROTESTADO. A NEGATIVAÇÃO CAUSOU A NEGATIVA DE UMA LINHA DE CRÉDITO QUE ESTAVA SENDO PLANEJADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA MANTIDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA AO AUTOR E QUE SEJA SUSPENSO O PROTESTO E B) A CONDENAÇÃO DA RÉ EM R$40.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, B) CONDENAR A EDP A ARCAR COM EVENTUAIS CUSTOS DOS EMOLUMENTOS REFERENTES AO CANCELAMENTO DO PROTESTO E C) CONDENAR A EDP À PAGAR R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RÉ NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS NÃO MERECENDO REFORMA.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)